Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704560-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COQUELIN AIRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDOS: CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, FREDERICO GUILHERME COSTA MENDES CATEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉPLICA. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ARREMATAÇÃO. MESMO IMÓVEL. NÃO REGULARIZADO. DUPLICIDADE. FEITOS DIVERSOS. PREVALÊNCIA. PRIMEIRA APERFEIÇOADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões. 2. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 3. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade ad causam suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Indevida a análise em preliminar de matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda. 5. Não merece acolhimento a mera alegação de falha no sistema por ocasião da apresentação de réplica, uma vez que não demonstrado que o erro decorreu exclusivamente de eventual problema no PJe. 6. O artigo 903 do CPC dispõe que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável apenas quando assinado o auto de arrematação conjuntamente pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, mesmo que posteriormente procedente a ação autônoma atinente à invalidação da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação pelos danos sofridos. 7. Apesar da duplicidade de arrematações sobre o mesmo imóvel não regularizado, em feitos diversos, impõe-se manter aquela que primeiro se aperfeiçoou, tornando-se perfeita, acabada e irretratável. 8. Eventual responsabilização e reparação de prejuízos suportados deverá, se o caso, ser objeto de eventual pretensão em demanda reparatória própria e autônoma, conforme disciplinado na parte final do art. 903 do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 903, § 4o, do CPC, defendendo a viabilidade de invalidar a arrematação sobre imóvel cujos direitos aquisitivos haviam sido penhorados e arrematados pelo recorrente em outra ação. Assevera que tal condição impediria a nova praça tornando a segunda arrematação inteiramente inválida; c) artigo 886 do Estatuto Processual vigente, afirmando que houve omissão no edital convocatório para segunda praça, ensejando a nulidade da arrematação, acrescentando que a aludida omissão afronta a boa-fé; d) artigos 46, 53, inciso II, 59 e 286, inciso II, todos do CPC, porque deve ser fixado o foro de Brasília competente para a análise da controvérsia. Em contrarrazões, o recorrido, FREDERICO GUILHERME COSTA MENDES CATEB pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, e o recorrido, CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, pugna pela condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do seu patrono, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante à pleiteada fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial com relação ao indica vilipêndio aos artigos 903, § 4o, e 886, ambos do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “observa-se, em detida análise a ambos os feitos, que o auto de arrematação do imóvel em favor da autora apenas se aperfeiçoou com a assinatura do magistrado da 14a Vara Cível de Brasília em 15/12/2021, em momento evidentemente posterior à assinatura do auto de arrematação do imóvel favorável ao réu FREDERICO, realizada pela magistrada da 2a VETE em 01/09/2021, devendo este prevalecer em detrimento daquele” (ID Num. 46810017 - Pág. 9); “ainda que a autora sustente que não pode ser prejudicada, mediante interpretação da LINDB e com amparo na boa-fé, na razoabilidade e na lealdade processual, uma vez que arrematou o bem anteriormente, deve-se salientar que o critério objetivo fixado pelo CPC para o aperfeiçoamento da arrematação acaba por conferir segurança jurídica aos envolvidos” (ID Num. 46810017 - Pág. 9); “não se deve ainda desprezar que o réu FREDERICO compareceu a hasta pública em processo diverso e arrematou o imóvel em boa-fé, ante a inexistência de elementos a demonstrar que já detinha prévio conhecimento quanto à arrematação anterior, devendo seu direito ser, assim, preservado em razão do completo e anterior cumprimento dos requisitos legais para a consolidação do ato processual atinente à alienação judicial” (ID Num. 46810017 - Pág. 9). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 46, 53, inciso II, 59 e 286, inciso II, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017